Tribunal: TJBA
Processo: 8031720-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031720-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADA: CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAELA MACHADO BAZAN

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AGRAVADA. NECESSIDADE DE FEITURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE

URETEROLITOTRIPSIA FLEXÍVEL BILATERAL
.
PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO
.

SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES STJ. CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA
.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO
.
AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO RELATORIAL. NEGATIVA D
E ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
. RECURSO DE EXAME PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº

8031720-57.2025.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o agravo interno
e
NEGAR PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.